Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Processo : 0709478-82.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravante apresentou comprovante de pagamento com representação numérica do código de barras diversa ao da guia de custas (id. 56751187 e 56751190), não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator